Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735383-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FAUSTO BATISTA POLICENO RECORRIDO: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS EX NUNC. DESCONTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EVICÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos de terceiro, que julgou improcedente o pedido para afastar a busca e apreensão do veículo que o embargante teria legitimamente adquirido. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem. 3. Não há como desconstituir a constrição determinada por sentença transitada em julgado em data anterior ao julgamento dos embargos de terceiros, sob pena de ofensa à coisa julgada, art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 4. Em que pese as alegações do embargante/apelante, a hipótese é de evicção, devendo ser perseguido via ação autônoma eventual prejuízo, ainda que se considere a sua boa-fé. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 125, inciso I, do Código de Processo Civil, 1.267 e 1.268, estes do Código Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e de nulidade processual diante da ausência de denunciação à lide. Aduz a inocorrência de evicção. Defende o reconhecimento da validade do contrato de compra e venda firmado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 125, inciso I, do Código de Processo Civil, 1.267 e 1.268, estes do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “A restrição tida como indevida ocorreu nos autos no 0704247-47.2019.8.07.0001 na data de 24/02/2019. Os embargantes, por seu turno, alegaram a ocorrência de negócios sucessivos em relação ao caminhão “Cargo 815e, Placa JFQ-6668”, por meio de permutas, “em meados de setembro de 2018” e “30 de julho de 2019”, cf. petição inicial, pág. 2 e 3. Assim, ainda que a compra de bem móvel se dê por meio da tradição, a boa-fé dos adquirentes não afasta a responsabilidade da pessoa que alienou o veículo anteriormente ao primeiro embargante”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010